Tribunal: TJBA
Processo: 8004564-51.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004564-51.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VERA LUCIA JESUS DA MATA CONCEICAO

Advogado(s)
:
BARBARA REGINA LEMOS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente a ação movida por Vera Lucia Jesus da Mata Conceição, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com a autora, a restituição dos valores debitados indevidamente em sua conta e a indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.

4. Restou demonstrado que a autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato que afirma não ter celebrado, sem que o banco comprovasse a existência válida da relação contratual.

5. A ausência de prova mínima da formalização do contrato evidencia falha na prestação do serviço, caracterizando ato ilícito.

6. Configurado o dano moral in re ipsa, decorrente da indevida oneração da verba alimentar, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 8.000,00.

7. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida quando não comprovada a contratação de empréstimo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2. A realização de descontos em benefício previdenciário com base em contrato não reconhecido pelo consumidor, sem prova da regularidade da contratação, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, caput, e 42, parágrafo único; CC, art. 944; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); Súmula 479/STJ; AgRg no AREsp 92.579/SP; TJBA, Apelação 8003220-02.2021.8.05.0103; Apelação 8001198-39.2020.8.05.0124.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º

8004564-51.2022.8.05.0113
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelada
VERA LUCIA JESUS DA MATA CONCEICAO.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA